Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RÉ CONDUTORA EVENTUAL. SEGURADO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. MÉRITO. DANOS NA MOTOCICLETA. ORÇAMENTO. VALIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, presunção que não se afasta pelo fato de a parte estar assistida por advogado particular.
2. Nos termos do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é admitida quando promovida em face daquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (Art. 125, II, do CPC).
3. Sendo a ré apenas condutora eventual na apólice contratada e não estando o segurado no polo passivo da demanda, eventual direito de regresso deverá ser buscado na via própria, porquanto inexiste relação jurídica contratual entre a condutora e a seguradora.
4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor demonstrar fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cumpre demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.
5. Tendo o autor apresentado orçamento de reparo dos danos causados à motocicleta no acidente de trânsito ocorrido por culpa da ré, a mera ausência de assinatura ou do nome do autor no documento não se presta a invalidar a prova.
6. Resta configurado o dano moral quando o autor sofre lesões e fica impossibilitado de exercer suas funções habituais por certo período de tempo, em decorrência de acidente automobilístico causado por culpa da ré.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Não observados tais critérios, impõe-se a redução do quantum arbitrado.
8. Comprovado o recebimento de seguro DPVAT pelo autor, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, o valor deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
9. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.